Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713244-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA CASTRO LUCAS DE SOUZA DEPIERI RECORRIDO: CLEBER ANUNCIATTO DEPIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. REPASSE DE VALORES À RÉ COMPROVADO EM MONTANTE INFERIOR AO ALEGADO NA INICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 1.1. Tendo em vista que o autor imputa à ré o inadimplemento quanto ao pagamento de valores repassados a ela, mediante empréstimo verbal, mostra-se evidenciada a sua pertinência para figurar no polo passivo da ação. 2. Evidenciado que as provas documentais pretendidas pela autora não se mostram relevantes para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. Na hipótese de pretensão de recebimento de valor emprestado em razão da celebração de contrato de mútuo verbal, incide a regra geral do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3.1. Prejudicial de mérito de prescrição afastada 4. Na linha do que prevê o artigo 107 do Código Civil, em se tratando de contrato de mútuo, não impondo a lei qualquer formalidade especial para sua celebração, torna-se cabível a celebração do negócio jurídico de forma verbal. 5. Comprovada a existência do empréstimo e o efetivo repasse de valores, bem como o inadimplemento da autora quanto ao pagamento do montante que lhe fora disponibilizado, impositivo se mostra o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, para o fim de condená-la ao pagamento da dívida. 6. Tendo o autor sucumbido em parte reduzida do pedido, mister se faz a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 7. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados. O julgado recorrido restou integralizado pelos acórdãos de números 1415329 e 1428199. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal, porquanto, segundo a delimitação da matéria feita pelo autor na peça inaugural, trata-se de pretensão a ressarcimento lastreada em suposto enriquecimento ilícito; c) artigo 14 do CPC, sob o fundamento de que a norma que veda a utilização de prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de um negócio jurídico que supera o décuplo do salário-mínimo, inequivocamente, consiste em norma de direito material, razão pela qual as disposições contidas no dispositivo apontado como violado não poderiam retroagir para alcançar negócio que ocorreu no ano de 2014, portanto antes da entrada em vigência do novo Código de Ritos; d) artigos 9o, 10, 141, 492, todos do Código Civil, e 586, do Código Civil, apontando que o julgado impugnado caracteriza-se como decisão surpresa, extra petita, e que foi proferida sem observância do princípio da congruência, implicando em cerceamento de defesa. Alega que o juízo monocrático não reconheceu a existência de um mútuo celebrado na modalidade verbal entre as partes, e que tal matéria não foi devolvida ao colegiado que, porém, mesmo não tendo analisado a presença dos elementos caracterizadores de tal avença, concluiu pela existência do aludido negócio. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; e) artigos 228, inciso I, do CCB e 447, § 3o, do CPC, sob o fundamento de que a conclusão colegiada tem lastro exclusivo no depoimento de amigos íntimos e parceiros comerciais do ora recorrido, ouvidos na qualidade de informantes; f) artigo 373, inciso I, do CPC, ao argumento de que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os alegados depósitos que teriam sido feitos na sua conta corrente; g) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo que os segundos embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios, tanto assim que foram parcialmente providos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 14, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029